Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710582-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDAURA BATISTA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em virtude do oferecimento de preliminar de ausência de dialeticidade processual em contrarrazões, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar que à apelante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator